Tribunal: TJPA
Processo: 0162095-24.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0162095-24.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE RIBAMAR MATOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão.

III – Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

IV- Embargos de Declaração conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão de ID nº 5708996, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 5821039), o embargante aponta o intuito de prequestionar a matéria deduzida nos autos, visando o manejo dos recursos para as instâncias superiores.

Aduz que o embargado propôs ação de indenização por danos morais, sendo que o Juízo de 1º grau prolatou sentença reconhecendo a litispendência entre duas ações intentadas pelo mesmo autor contra o Estado do Pará, baseada nos mesmo fatos.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando que o pedido e a causa de pedir da ação ajuizada na 5ª Vara de Fazenda Pública são diferentes deste ação, o que foi acolhido por esta Turma julgadora.

Afirma que o acórdão ora embargado reconheceu que os fatos que motivaram o pedido de indenização da ação tido como idêntica foram tratados na ação proposta perante a Justiça Militar do Estado, tombada sob o nº 0000269-79.2008.8.14.0200, e que apesar dos processos terem pedidos semelhantes de indenização por danos morais e possuírem as mesmas partes, têm causas de pedir diversas, daí porque não se poderia falar em litispendência.

Argui o embargante que em uma ação o autor se refere ao Conselho Especial de Justiça e na outra, à ação promovida pelo Ministério Público Militar na Justiça Militar e ao procedimento instaurado pelo Tribunal de Contas, mas todos sobre o mesmo fato gerador.

Com esses argumentos, pugna pelo prequestionamento da matéria deduzida, para que o Tribunal esclareça o que se entende por causa de pedir nas duas ações e quais as diferenças entre os fatos narrados nas duas, bem como esclareça se o simples fato de fundamentar a ação em procedimentos diversos sobre o mesmo fato não enseja litispendência, para que a matéria possa ser discutida em grau de recursos superiores.

A parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 5934688.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante afirma que a finalidade do recurso é prequestionar a matéria debatida, visando a interposição de recursos nas instancias superiores.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

O julgado embargado foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA O ESTADO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR). REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO POSTERIOR SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado do Pará em razão da absolvição em ação penal militar.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida deve ser cassada, pois a presente Ação trata de fatos diversos da peça inaugural do Processo n. 0071740-02.2015.8.14.0301), também proposta pelo ora Apelante contra o Estado do Pará, tendo por objeto pedido de indenização por danos morais por ter sido, supostamente, injustamente acusado em Processo Criminal Militar de que fora absolvido.

3. Ausência da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), para caracterizar a litispendência.

4. Apelação conhecida e a qual se dá provimento.

Na fundamentação do acórdão, constaram as razões da Turma Julgadora para o provimento do apelo, que foi claro ao dispor:

“
Da leitura da petição inicial da presente Ação, consta o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ao argumento de que “
teve a sua absolvição mantida à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à imputação de crime de peculato que lhe foi feita pela Justiça Militar do Estado do Pará, onde também foi absolvido à unanimidade pelo Conselho Especial de Justiça com o Acórdão n. 155.288 de 19/01/2016”.

Também consta que os fatos foram apurados por meio do Inquérito Penal Militar n. 1996.2.900051-5, a partir de Inspeção Extraordinária do Tribunal de Contas do Estado (id. 2821146).

Por outro lado, os fatos que motivaram o pedido de indenização da ação tida como idêntica foram tratados na Ação na Justiça Militar tombada sob o número 0000269-79.2008.8.14.0200, originariamente de número 2008.2.000266-2-SAP (id. 2821151).

Portanto, não há de se falar em litispendência entre as ações, uma vez que por ocasião do ajuizamento da presente ação, não havia outra em andamento, possuindo os mesmos sujeitos, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Dessa forma, merece acolhida a tese suscitada pelo Apelante, uma vez que os dois processos, apesar de terem pedidos semelhantes de indenização por danos morais e possuírem as mesmas partes, têm causas de pedir diversas.”

Nesse sentido, analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora. O
decisum
embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.”

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
23
de
maio
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 01/06/2022